Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-74.2021.8.05.0229
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000086-74.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSINEIDE BITENCOURT BORGES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. TESE REJEITADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. FIXAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador. 2. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação é medida que se impõe, ainda que a sentença seja ilíquida, desde que liquidável por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a fixação de honorários advocatícios recursais em sentença ilíquida, quando esta for passível de liquidação por meros cálculos, afastando-se apenas nas hipóteses em que a liquidação depende de prova complementar que impossibilite a quantificação antecipada. 4. No caso concreto, a condenação diz respeito ao pagamento de diferenças de gratificação, cujo valor será apurado mediante simples operação aritmética sobre parcelas já conhecidas, não se aplicando a vedação prevista no art. 85, § 4º, II, do CPC. 5. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de existência de omissão ou contradição, não pode ser acolhida, constituindo indevida inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000086-74.2021.8.05.0229.1.EDCiv, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ROSINEIDE BITENCOURT BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.